Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011248-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Rescisão / Resolução, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), IMPERIO DAS PEDRAS MARMORARIA LTDA. - CNPJ: 16.794.367/0001-64 (AGRAVANTE), EMANUELI REBESCHINI LTDA - CNPJ: 13.606.468/0001-76 (AGRAVADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), ALBERTO MOUSSALLEM FILHO - CPF: 295.096.962-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL POR MEIO DO SISTEMA SNIPER – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça trata-se de ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais.

Demonstrado nos autos que o exequente, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a localização de bens, é possível o deferimento do pleito de consulta ao sistema Sniper, à luz do princípio da cooperação, com fulcro no artigo 6o, do CPC, como forma de promover a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011248-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IMPERIO DAS PEDRAS MARMORARIA LTDA.

AGRAVADO: EMANUELI REBESCHINI LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IMPERIO DAS PEDRAS MARMORARIA LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
da
Vara Única de Araputanga
/MT, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Compensação por Dano Extrapatrimonial (moral) decorrente de Vício do Produto em fase de Cumprimento de Sentença no 0001763-80.2016.8.11.0038
, ajuizada em face de
EMANUELI REBESCHINI LTDA
, que indeferiu o
pedido da parte autora de pesquisa por meio do Sistema SNIPER, considerando que, na atual fase, é ineficaz e não traz qualquer resultado útil para a localização de bens de executado.

O recorrente sustenta que
é justamente no Processo de Execução que o referido dispositivo – Sniper- tem cabimento e fará toda a diferença entre receber ou não do mal pagador, haja vista que no Processo de Conhecimento, entendemos que é o Sniper é absolutamente incabível em razão da possibilidade de pagamento ou acordo na audiência conciliatória, tampouco se formou o título executivo pleno” (sic).

Elucida que o processo se arrasta há longos nove (09) anos, tendo sentença condenatória e atualmente em fase de execução e a empresa exequente/agravante não consegue receber o que lhe devido de jeito nenhum.

Menciona que “
tem-se notícias que este e. TJMT aderiu ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – o Sniper – que como é do conhecimento de Vossas Excelências, bem melhor do que o nosso, é uma solução tecnológica criada pelo Conselho Nacional de Justiça -CNJ - que agiliza e facilita a investigação patrimonial de devedores no processo de execução quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do executado quando recalcitrantes – como é o caso
”.

Diante do que expôs, requer o provimento do recuso para que se proceda com a busca de ativos da executada na forma requerida, mesmo porque é tão somente busca e não penhora.

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 286892373.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 281163856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da parte agravante com a decisão que indeferiu
o
pedido da parte autora de pesquisa por meio do Sistema SNIPER para a localização de bens de executado.

Pois bem. No caso em apreço restou demonstrado que o agravante, embora sem êxito, empenhou-se para realizar buscas de bens em nome da parte agravada, à luz do princípio da cooperação, com fulcro no artigo 6o do CPC, é possível o deferimento do pleito de consulta ao sistema SNIPER, de forma a viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

Isso porque, o SNIPER trata-se de uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do programa Justiça 4.0, voltada para aprimorar e agilizar a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

Após o cadastro do magistrado ou servidor o acesso poderá ser feito diretamente no PJe, por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) – Maketplace ou por meio do site
https://sniper.pdpj.jus.br/.

É cediço que a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial não exige o esgotamento prévio de outras diligências, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal. O objetivo é garantir a efetividade da execução, evitando que o devedor se esquive do cumprimento da obrigação mediante ocultação patrimonial.

Nesse sentido cito recentes precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens dos executados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de que o sistema ainda estaria em fase de implementação e não se prestaria à busca patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de utilização do sistema SNIPER para a localização de bens de devedores em execução de título extrajudicial, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O sistema SNIPER foi implementado e disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde novembro de 2023, sendo ferramenta essencial para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo.

4. A jurisprudência dominante dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SNIPER, CNIB e SREI, visto que esses mecanismos visam agilizar a busca de bens e assegurar o cumprimento da obrigação.

5. A recusa injustificada na utilização desses sistemas compromete o princípio da efetividade da execução e afronta os arts. 797 e 866 do CPC, que preveem a realização da execução no interesse do credor e a possibilidade de requisição de informações sobre bens do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para autorizar a realização da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER.

Tese de julgamento: “A utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens em execução de título extrajudicial é cabível independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, visando à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; TJ-MT, AI no 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2024”. (N.U 1023989-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONSULTA AOS SISTEMAS SNIPER
E INFOJUD –
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PESQUISA
– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. A consulta ao sistema SNIPER é perfeitamente cabível para a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora em nome do executado.

2. Tal medida não implica qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

3. Recurso provido”.-
(N.U 1031104-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE
BUSCA PELO SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) - CONSULTA – POSSIBILIDADE
- ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida. Precedentes do egrégio STJ”.
(N.U 1019684-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Destaca-se, ainda, que

a Lei n. 11.077/2020 fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impondo o pagamento de taxa por consulta aos sistemas
Infojud, Renajud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que a requer.

Logo, demonstrada a inexitosa busca patrimonial, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de buscas no sistema de acesso judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada
deferir a pesquisa patrimonial em nome dos devedores, por meio do sistema
SNIPER
, na origem,
mediante o pagamento da taxa por consulta realizada, nos termos da Lei n. 11.077/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025